Tribunal: TJBA
Processo: 8072511-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072511-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLERISTON SALINAS SPINOLA

Advogado(s)
:
ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO, MARCO TULIO ATAIDE LIMA, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, BRUNO GARCIA DA SILVA

AGRAVADO: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACORDÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPRIMENTO DO VÍCIO SEM MODIFICAR O MÉRITO DO JULGAMENTO DO RECURSO.
EMBARGOS OPOSTOS PELO AGRAVANTE ACOLHIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVADO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos simultaneamente por CLÉRISTON SALINAS SPÍNOLA e SBA TORRES BRASIL LIMITADA contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para deferir a tutela de desocupação de imóvel não residencial, situado em Vitória da Conquista/BA, pertencente ao primeiro e locado à segunda. O embargante CLÉRISTON alegou erro material no dispositivo do acórdão, que divergia da fundamentação e ementa. A embargante SBA TORRES apontou omissão quanto à ação renovatória ajuizada no Rio de Janeiro.

II. Questão em discussão

Examina-se se o acórdão incorreu em erro material no seu dispositivo e se houve omissão relevante relacionada à existência da ação renovatória de contrato de locação, proposta por SBA TORRES BRASIL LIMITADA.

III. Razões de decidir

Verificou-se erro material no dispositivo do acórdão, que contradiz a fundamentação e a ementa ao registrar de forma equivocada o improvimento do agravo de instrumento.

Observou-se omissão quanto à menção da ação renovatória ajuizada pela embargante SBA TORRES, questão suscitada na contraminuta.

O suprimento da omissão não modifica o mérito do julgado, pois a mera propositura da renovatória, desacompanhada de medida judicial concessiva de tutela, não impede a desocupação por denúncia vazia.

A decisão de mérito foi fundamentada na regular notificação da locatária e ausência de manifestação válida no prazo contratual.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos.
Acolhidos os de CLÉRISTON SALINAS SPÍNOLA para correção de erro material; parcialmente acolhidos os de SBA TORRES BRASIL LIMITADA para suprimento de omissão, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a correção de erro material em acórdão via embargos de declaração, desde que não altere o conteúdo decisório substancial. 2. A omissão relativa à existência de ação renovatória pode ser suprida sem atribuição de efeitos modificativos, quando ausente decisão judicial suspendendo a eficácia da denúncia vazia.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I, II e III; art. 1.026, § 3º; Lei 8.245/91, art. 59, § 1º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 0466153-10.2023.8.13.0000, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
de

n.º
8072511-05.2024.8.05.0000
em que figuram como Embargante
CLERISTON SALINAS SPINOLA
e embargado
SBA TORRES BRASIL
LTDA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DA AGRAVADA
e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DO AGRAVANTE

os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,
de de 2025.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA